Tribunal: STF
Processo: AI 632251
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. REALINHAMENTOS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO
   EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS (SÚMULA 454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.